Tribunal: TJSP
Processo: 2279453-65.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". TRÁFICO DE DROGAS. CONVERSÃO DE PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO EM PRISÃO PREVENTIVA.

Pretendida a revogação da prisão preventiva ou a substituição por medidas cautelares diversas, com expedição de alvará de soltura. Descabimento.

A decretação da medida cautelar foi legítima, haja vista presentes os requisitos legais para tanto. Existe, ainda, vedação expressa à concessão

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". TRÁFICO DE DROGAS. CONVERSÃO DE PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO EM PRISÃO PREVENTIVA.

Pretendida a revogação da prisão preventiva ou a substituição por medidas cautelares diversas, com expedição de alvará de soltura. Descabimento.

A decretação da medida cautelar foi legítima, haja vista presentes os requisitos legais para tanto. Existe, ainda, vedação expressa à concessão de Liberdade Provisória. Art. 44 da Lei no 11.343/06. Declaração de inconstitucionalidade do dispositivo pelo C. STF, em controle incidental, que não tem força vinculante. Ausência de Resolução do Senado Federal. Precedente desta C. Câmara. Verificação, de qualquer maneira, de requisitos legais exigidos para a medida extrema. Presença do "fumus comissi delicti" (fumaça – possibilidade – da ocorrência de delito) e do "periculum libertatis" (perigo que decorre da liberdade do acusado). Paciente surpreendido por policiais civis, em plena traficância, sendo apreendida grande quantidade de drogas, de natureza diversa, de alto poder deletério, individualmente embaladas, indicando, pelo existente, dedicação ao odioso comércio, destacando, assim, sua periculosidade pela disseminação do vício, com necessidade de se garantir a ordem pública com o encarceramento provisório, não surgindo suficiente outra medida cautelar diversa. Decisão de conversão que se limita a verificar a viabilidade da manutenção da prisão, com observação da gravidade da conduta e periculosidade presumida do agente, de acordo com a necessidade da garantia da ordem pública, afastando, como possível, concessão de liberdade provisória. Constrangimento ilegal não configurado.

Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000080422
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2279453-65.2019.8.26.0000, da Comarca de Cardoso, em que é paciente JEFFERSON
FERNANDES, Impetrantes DOUGLAS TEODORO FONTES, MARCELO LEAL DA
SILVA e FRANCIELI FAZAN GARCIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2279453-65.2019.8.26.0000 -Voto no 17.088
2
HABEAS CORPUS No 2279453-65.2019.8.26.0000.
Impetrantes: Douglas Teodoro Fontes, Marcelo Leal da Silva e
Francieli Fazan Garcia (Advogados).
Paciente: JEFFERSON FERNANDES.
Decisão: Juiz de Direito Helen Komatsu
Comarca: Cardoso.
VOTO No 17.088.
PENAL. “HABEAS CORPUS”. TRÁFICO DE
DROGAS. CONVERSÃO DE PRISÃO EM
FLAGRANTE
DELITO
EM
PRISÃO
PREVENTIVA.
Pretendida a revogação da prisão preventiva
ou a substituição por medidas cautelares
diversas, com expedição de alvará de soltura.
Descabimento.
A decretação da medida cautelar foi legítima,
haja vista presentes os requisitos legais para
tanto. Existe, ainda, vedação expressa à
concessão de Liberdade Provisória. Art. 44 da
Lei
no
11.343/06.

Declaração
de
inconstitucionalidade do dispositivo pelo C.
STF, em controle incidental, que não tem força
vinculante. Ausência de Resolução do Senado
Federal. Precedente desta C. Câmara.
Verificação, de qualquer maneira, de requisitos
legais exigidos para a medida extrema.
Presença do “fumus comissi delicti” (fumaça
possibilidade da ocorrência de delito) e do
“periculum libertatis” (perigo que decorre da
liberdade do acusado). Paciente surpreendido
por policiais civis, em plena traficância, sendo
apreendida grande quantidade de drogas, de
natureza diversa, de alto poder deletério,
individualmente embaladas, indicando, pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2279453-65.2019.8.26.0000 -Voto no 17.088
3
existente, dedicação ao odioso comércio,
destacando, assim, sua periculosidade pela
disseminação do vício, com necessidade de se
garantir a ordem pública com o encarceramento provisório, não surgindo suficiente outra medida cautelar diversa.
Decisão de conversão que se limita a verificar
a viabilidade da manutenção da prisão, com
observação da gravidade da conduta e
periculosidade presumida do agente, de acordo
com a necessidade da garantia da ordem
pública, afastando, como possível, concessão
de liberdade provisória. Constrangimento ilegal
não configurado.
Ordem denegada.
VISTO.
Trata-se de ação de “HABEAS CORPUS” (fls.
01/18), com pedido liminar, proposta pelos Doutores Douglas
Teodoro Fontes, Marcelo Leal da Silva e Francieli Fazan
Garcia
(Advogados),
em
benefício
de
JEFFERSON
FERNANDES.
Consta que o paciente foi autuado em
flagrante delito por prática do crime previsto no artigo 33,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2279453-65.2019.8.26.0000 -Voto no 17.088
4
caput, da Lei de Drogas, com conversão para preventiva, por
decisão proferida em audiência de custódia realizada no dia
29.11.2019, pela Juíza de Direito da Vara Única da Comarca
de Cardoso, apontada, aqui, como, como “autoridade coatora”.
O impetrante, então, menciona caracterizado
constrangimento ilegal na decisão referida, haja vista ausência
dos requisitos para a decretação da prisão (referindo que o
paciente tem bons antecedentes, residência fixa, família íntegra) e tem a seu
favor o princípio da não culpabilidade, sendo que não se pode
atribuir a materialidade do delito ao paciente. Argumentam
que não há vedação a liberdade provisória em crimes de tráfico
de drogas, de acordo com a Jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal, além de não ser considerado hediondo o
tráfico privilegiado. Alegam, também, inidoneidade de fundamentação e desproporcionalidade da medida,
destacando que é suficiente aplicação de medidas cautelares
diversas do cárcere, referindo que em caso de condenação a
pena corporal poderá ser substituída por restritiva de direitos.
Pretende em favor dele, liminarmente: a) a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2279453-65.2019.8.26.0000 -Voto no 17.088
5
revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de
soltura. Subsidiariamente, aplicação de medidas cautelares
diversas. No mérito, aguarda a confirmação da liminar
eventualmente deferida.
Liminar indeferida (fls. 83/88).
Informações
remetidas
pela
autoridade
impetrada (fls. 91/92).
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem (fls. 95/97).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Conforme verificado nos autos, no dia 28 de
novembro de 2019, no interior da residência localizada na Rua
São Pedro, no 830, bairro Vila Progresso, na comarca de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2279453-65.2019.8.26.0000 -Voto no 17.088
6
Cardoso, o paciente mantinha em depósito 02 (dois) tijolos de
“maconha” acondicionados em sacolas plásticas, com peso
aproximado de 1.008,27 gramas, bem como 26 (vinte e seis)
porções de “cocaína”, acondicionadas em invólucros plásticos,
com peso aproximado de 8,76 gramas, sem autorização ou em
desacordo com determinação legal ou regulamentar.
É da denúncia que informações provenientes
do setor de inteligência da polícia civil especializada davam
conta da prática ilícita e organizada de venda de entorpecentes
pelo paciente no interior da residência de sua avó. Na data
dos fatos, policiais civis iniciaram uma operação de apreensão
dos entorpecentes, dividindo-se em duas equipes, uma vez
que o paciente mantinha moradia na casa da avó e da
namorada. Na casa da avó, os agentes encontraram a
“maconha”, no congelador, e a “cocaína”, no telhado (denúncia de
fls. 113/115, dos autos principais).
A decisão impugnada surgiu nos seguintes
termos: “Flagrante formalmente em ordem. Trata-se, em tese, de crime de
tráfico. Em que pesem as alegações defensivas, a manutenção da custódia cautelar
do autuado é medida que se impõe. Observa-se que, no caso concreto, após
denúncias de que o indiciado dedicava-se ao tráfico drogas, com a função de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2279453-65.2019.8.26.0000 -Voto no 17.088
7
distribuir maconha e cocaína aos seus comandados para chegar ao consumidor
final, os policiais civis realizaram diversas diligências nas proximidades da
residência do flagrado e o avistaram entregando drogas, mas não houve atuação,
visando a obtenção de outras provas. Durante as diligências, descobriu-se que o
indiciado utilizava tanto a residência de sua avó quanto a casa de sua namorada
para a distribuição do entorpecente. Na data de ontem, após denúncias de que
havia grande quantidade de drogas armazenada nos imóveis utilizados pelo
indiciado, os policiais civis tomaram os locais de surpresa, de forma simultânea, a
fim de evitar a fuga. Na residência da avó do indiciado, local em que este também
habita, foi localizada no congelador da geladeira, uma sacola contendo,
aproximadamente, 01 (um) quilo de maconha, quantidade suficiente para produzir
cerca de 335 porções. O indiciado foi encontrado na residência da namorada,
sendo apreendido em sua posse um aparelho celular. Na ocasião, o flagrado
confirmou aos policiais civis que mantinha a maconha em sua casa e que havia
cocaína pronta para ser comercializada no telhado da varanda. Ao se dirigirem para
a residência da avó, encontraram 26 invólucro de cocaína, embalados em plástico
branco, divididos por nó, com peso bruto de 8,76 gramas. Ao final, o indiciado
admitiu, informalmente, o comércio ilícito de drogas e também que era usuário de
maconha. Com efeito, a localização de, aproximadamente, um quilo de
entorpecentes, de tipos variados (maconha e cocaína) e as circunstâncias da
prisão, somadas às prévias investigações, demonstram a finalidade de entrega ao
consumo de terceiros e não tão somente compartilhamento de drogas nos termos
da versão apresentada no interrogatório formal. Outrossim, nota-se que há risco à
ordem pública em razão da probabilidade do prosseguimento das atividades ilícitas
desempenhadas, que devem ser cessadas de pronto. Pelos mesmos fundamentos,
considerando as investigações que culminaram com a prisão do investigado,
observo não ser viável a substituição da prisão preventiva por nenhuma das
hipóteses listadas no art. 319 do Código de Processo Penal. Diante disso, entendo
de todo conveniente a manutenção da prisão cautelar do averiguado JEFFERSON
FERNANDES, razão pela qual converto a prisão em flagrante em preventiva, na
forma do artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal. Expeça-se mandado
de prisão. Aguarde-se a vinda dos autos principais” (fls. 35/36, dos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2279453-65.2019.8.26.0000 -Voto no 17.088
8
principais).
Com a devida vênia aos argumentos lançados
pelo impetrante, vislumbra-se, na espécie, dos elementos
acostados aos autos, a prova da materialidade e indícios de
autoria (prisão em flagrante delito e registro da apreensão dos tóxicos) do
delito apurado na origem, de tal sorte que, presentes, não
pairam quaisquer dúvidas quanto a possibilidade da conversão
da prisão em flagrante em preventiva, e, por conseguinte, sua
manutenção.
A concessão de liberdade provisória, para
denunciados pela prática do delito de tráfico de drogas, está
expressamente vedada no artigo 44 da Lei no 11.343/06, que,
apesar das divergências jurisprudenciais, goza de plena
vigência,
porquanto
a
conhecida
declaração
de
inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, em
controle incidental, não possui força vinculante.
E mais, o Senado Federal sequer decidiu pela
suspensão do dispositivo legal, o que é de sua competência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2279453-65.2019.8.26.0000 -Voto no 17.088
9
privativa, nos termos do artigo 52, inciso X, da Constituição
Federal. Nesse sentido, anota-se precedente da 8a Câmara:
“Habeas
Corpus
-
Tráfico
de
substâncias
entorpecentes, associação para o tráfico de drogas e
corrupção de menor - Prisão em flagrante -
Insurgência contra a manutenção da custódia cautelar
- Alegações de falta de justa causa para a
manutenção da custódia cautelar e ausência dos
requisitos da prisão preventiva - Inadmissibilidade -
Gravidade in concreto do delito motivadora da
necessidade da manutenção da custódia cautelar
para a garantia da ordem pública - Crime de tráfico,
ademais, equiparado aos hediondos - Vedação
expressa do benefício pelo artigo 44 da Lei no
11.343/06 - Norma legal essa com fundamento de
validade no artigo 5o, inciso XLIII, da Carta
Constitucional
de
1988,
definidor
da
inafiançabilidade
do
crime
em
questão
-
Declaração de inconstitucionalidade que não tem
influxo sobre os casos em geral, mormente em se
considerando que se deu no controle difuso,
valendo apenas inter partes, enquanto não
operado o mecanismo previsto no artigo 52, X, da
CF - Não derrogação, ademais, do artigo 44 da Lei
11.343/06 pela Lei 11.464/07, mercê do princípio da
especialidade - Descabimento, por inadequação, de
qualquer das medidas cautelares previstas no artigo
319 do Código de Processo Penal, com a redação
dada pela Lei no 12.403, de 2011, mormente em face
da norma inscrita no artigo 282, inciso II, do mesmo
Código. Ordem denegada” (TJ-SP : “Habeas Corpus”
no 2069747-52.2013.8.26.0000, 8a Câmara de Direito
Criminal, rel. Des. Moreira da Silva, j. 13/02/2014).
Também não há de se falar em ter, a Lei no
11.464/07, derrogado a vedação abstrata contida no artigo 44

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2279453-65.2019.8.26.0000 -Voto no 17.088
10
da Lei no 11.343/06, que, como visto, goza de plena vigência.
Isso
porque,
muito
embora
promulgado
posteriormente à Lei de Drogas, o citado diploma legal versa,
de modo genérico, sobre os crimes hediondos e equiparados,
enquanto aquela trata exclusivamente do crime de tráfico de
drogas e afins.
Nesta toada, a norma especial sempre
prevalecerá sobre a geral, ainda que esta promulgada
posteriormente, em atenção ao critério da especialidade (“lex
specialis derogat generali” lei especial derroga a lei geral), sendo descabido
falar, pois, que a Lei no 11.464/07 revogou o artigo 44 da Lei no
11.343/06, no que tange a vedação à liberdade provisória.
Neste sentido, aponto o precedente da C. Câmara, acima
colacionado.
E, ainda que se adotasse o entendimento
quanto à inconstitucionalidade do referido dispositivo legal, e,
via de consequência, que a concessão de liberdade provisória
estaria regulada na Lei de Crimes Hediondos, com a redação
dada pela Lei no 11.464/07, a vedação abstrata da benesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2279453-65.2019.8.26.0000 -Voto no 17.088
11
permaneceria irretocável.
Em que pese o legislador ordinário ter feito
menção tão somente a insuscetibilidade de crimes hediondos e
equiparados à fiança, é ilógico admitir, simultaneamente, que
para crimes desse jaez é permitida a concessão de liberdade
provisória sem fiança e vedada a benesse mediante a
prestação de fiança.
Entendimento fruto de criatividade excepcional,
há de se reconhecer que afronta a interpretação sistemática do
ordenamento jurídico vigente, posto que ao mesmo tempo
admitiria a concessão da benesse per si só e a vedaria quando
fosse arbitrada fiança, de maneira abstrata. Reitera-se, a
proibição da liberdade provisória decorre da própria vedação
da fiança, de tal sorte que, a mera alteração textual promovida
pela Lei no 11.464/2007, a saber a exclusão da expressão “e
liberdade provisória” do artigo 2o, inciso II, da Lei no 8.072/90,
não modifica em nada a vedação da benesse aos presos em
flagrante pelos delitos de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes
e drogas afins, terrorismo e os definidos como hediondos.
Neste sentido, colaciona-se precedente do C. Supremo
Tribunal Federal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2279453-65.2019.8.26.0000 -Voto no 17.088
12
“HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE POR
TRÁFICO DE DROGAS. LIBERDADE PROVISÓRIA:
INADMISSIBILIDADE. DECISÃO QUE MANTEVE A
PRISÃO. GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI
PENAL. CIRCUNSTÂNCIA SUFICIENTE PARA A
MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ORDEM
DENEGADA. 1. A proibição de liberdade provisória,
nos casos de crimes hediondos e equiparados,
decorre da própria inafiançabilidade imposta pela
Constituição da República à legislação ordinária
(Constituição da República, art. 5o, inc. XLIII):
Precedentes. O art. 2o, inc. II, da Lei n. 8.072/90
atendeu o comando constitucional, ao considerar
inafiançáveis os crimes de tortura, tráfico ilícito de
entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os
definidos como crimes hediondos. Inconstitucional
seria
a
legislação
ordinária
que
dispusesse
diversamente, tendo como afiançáveis delitos que a
Constituição
da
República
determina
sejam
inafiançáveis. Desnecessidade de se reconhecer a
inconstitucionalidade da Lei n. 11.464/07, que, ao
retirar a expressão 'e liberdade provisória' do art. 2o,
inc. II, da Lei n. 8.072/90, limitou-se a uma alteração
textual: a proibição da liberdade provisória decorre da
vedação da fiança, não da expressão suprimida, a
qual, segundo a jurisprudência deste Supremo
Tribunal, constituía redundância. Mera alteração
textual, sem modificação da norma proibitiva de
concessão da liberdade provisória aos crimes
hediondos e equiparados, que continua vedada aos
presos em flagrante por quaisquer daqueles delitos. 2.
A Lei n. 11.464/07 não poderia alcançar o delito de
tráfico de drogas, cuja disciplina já constava de lei
especial (Lei n. 11.343/06, art. 44, caput), aplicável ao
caso vertente. 3. Irrelevância da existência, ou não, de
fundamentação cautelar para a prisão em flagrante
por crimes hediondos ou equiparados: Precedentes.
4. Ao contrário do que se afirma na petição inicial, a
custódia cautelar do Paciente foi mantida com
fundamento em outros elementos concretos, que
apontam o risco concreto de fuga como circunstância

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2279453-65.2019.8.26.0000 -Voto no 17.088
13
suficiente para a manutenção da prisão processual.
Precedentes. 5. Ordem denegada.” (STF “Habeas
Corpus” no 99.333 SP, 1a Turma, rel. Min. Cármen
Lúcia, j. 01/06/2010).
Não
poderia
deixar
de
anotar
que,
independente da discussão quanto a qual lei aplicar, a
concessão de liberdade provisória para crimes hediondos e
equiparados é vedada, também, nos termos do artigo 5o, inciso
XLIII, da Constituição Federal.
E, consoante verificado dos autos, na espécie,
a medida foi decretada, adequadamente motivada, para a
garantia da ordem pública (fls. 35/36, dos autos principais),
concluindo-se,
portanto,
que,
independentemente
do
entendimento acima colocado, estão presentes os requisitos
legais
para
a
prisão
preventiva,
especialmente
pelos
elementos concretos de gravidade, destacando apreensão de
grande quantidade (e variedade) de entorpecente, de alto poder
deletério, ainda mais considerado o número de porções
individuais, sendo que o paciente foi surpreendido, pelos
agentes públicos, em plena traficância, segundo a inicial
acusatória, tendo, inclusive confessado a prática do crime,
indicando, pelo existente, dedicação ao espúrio comércio,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2279453-65.2019.8.26.0000 -Voto no 17.088
14
destacada, assim, sua periculosidade, por disseminar,
continuamente, o vício no meio social, daí que necessária e
adequada, na espécie, a medida cautelar imposta, nenhuma
outra medida, menos rigorosa, surgindo suficiente para tanto.
No mais, a gravidade do delito de tráfico de
drogas, considerando ainda os efeitos que causa à sociedade,
per si só, justifica a manutenção da custódia cautelar para a
garantia da ordem pública, ainda mais no verificado
concretamente.
Aqui, importante ressaltar que a chamada
“conversão” da prisão em flagrante delito em prisão
preventiva, instituída pela Lei no 12.403/2011, obrigatória no
momento em que a autoridade judicial receber o auto de prisão
em flagrante delito, ou seja, depois de no máximo 24 horas da
prisão propriamente dita (artigo 306, §1o, do CPP, com redação dada pela
mesma legislação acima mencionada), deve ser avaliada em contexto
um pouco diverso do que normalmente se exige da prisão
preventiva, como medida cautelar há muito prevista no artigo
312 do Código de Processo Penal.
Há um equívoco na exigência, para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2279453-65.2019.8.26.0000 -Voto no 17.088
15
conversão, de situações “concretas” próprias da “prisão
preventiva”, como eventuais constrangimentos contra vítimas e
testemunhas, desaparecimento ou fuga do distrito da culpa etc.
Importante: A prisão preventiva, normalmente, se exige
quando, durante uma investigação, fatos específicos (daí as
circunstâncias concretas exigidas) determinem a cautelar extrema,
posto que o então investigado ou poderia colocar em risco a
ordem pública, ou poderia prejudicar a instrução criminal ou
mesmo a aplicação da lei penal. Tratava-se de indivíduo que,
solto, era investigado e, a partir de algum momento, por
alguma específica e concreta circunstância, não mais poderia
assim permanecer. Evidente que para a chamada “conversão”,
a avaliação não poderá ser a mesma. Não se avalia a
necessidade de indivíduo solto ser ou não preso
cautelarmente. É verificada, efetivamente, a necessidade de
indivíduo preso em flagrante delito, permanecer ou não
naquela condição, obviamente sendo verificado se faria jus ou
não à liberdade provisória. Logicamente que não há como
esperar, de indivíduo já mui recentemente preso, situações
“concretas” como de coação no curso da investigação, fuga do
distrito da culpa etc. O que se deve e pode ser avaliado, são as
circunstâncias concretas do crime praticado, e que levaram o
indivíduo à prisão, com provas de crime e indícios suficientes
de autoria, ou seja, a gravidade da conduta e a periculosidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2279453-65.2019.8.26.0000 -Voto no 17.088
16
do agente. Na realidade, dentro do que determina a própria
Constituição Federal, que aponta como legítima a prisão em
flagrante delito (artigo 5o LXI), o que se pode avaliar é a
viabilidade de aquele indivíduo obter medida cautelar diversa
da prisão, ou seja, a liberdade provisória em alguma das
formas atualmente previstas, talvez com uma ou mais
condições específicas (artigo 5o, LXVI, da Constituição Federal

“ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a
liberdade provisória, com ou sem fiança” grifei). Impossível, então, se
exigir quaisquer outras circunstâncias “concretas” condizentes
com a prisão preventiva, de existência tão tradicional quanto a
prisão em flagrante delito, ambas em igual patamar de
legitimidade na Constituição Federal, para legitimar a
contenção
forçada
de
indivíduo
virtualmente
perigoso.
Qualquer exigência a mais seria ferir a própria Lei Maior, que
não distingue uma prisão de outra, no seu objetivo. Aquela
“conversão”, então, de forma compatível com a Carta Magna,
existe para averiguar viabilidade de liberdade provisória e,
assim não visualizado, permitir-se imposição de, agora, “prisão
preventiva”, constatada, efetivamente, existência de crime,
indícios suficientes de autoria e, em regra, exclusivamente
pela gravidade da conduta e presumida periculosidade do
agente, necessidade de garantia da ordem pública.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2279453-65.2019.8.26.0000 -Voto no 17.088
17
Presentes, pois, o “fumus comissi delicti”
(fumaça possibilidade da ocorrência de delito) e o “periculum libertatis”
(perigo que decorre da liberdade do acusado).
Descabida a aplicação de medidas cautelares
alternativas à prisão, quer por se mostrarem insuficientes e
inadequadas para a finalidade pretendida, quer por se tratar de
réus denunciados por crime equiparado a hediondo, punido
com pena máxima superior a quatro anos, nos termos do art.
313, inciso I, do Código de Processo Penal, com a redação
alterada pela Lei no 12.403/2011.
No mais, os atributos de ser primário, possuir
residência fixa e ocupação lícita, per si só, não são elementos
aptos a afastar a decretação da prisão preventiva quando
presentes os demais requisitos (STF “Habeas Corpus” no 84.341 MT,
Segunda Câmara, rel. Min. Gilmar Mendes, DJ 04/03/2005, v.u.). No entanto,
suas ausências podem servir de subsídio para embasar a
decretação da prisão cautelar.
Irrelevante qualquer valoração, aqui, de futura
e eventual pena a ser imposta na hipótese de condenação,
que, em verdade não interferiria na natureza do delito. Neste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2279453-65.2019.8.26.0000 -Voto no 17.088
18
momento, deve o Magistrado se ater à imputação, bem como à
respectiva pena em abstrato, e, também, à necessidade da
custódia cautelar, aspectos estes devidamente sopesados aqui
e pelo juízo impetrado.
Destarte, não há de se cogitar ser a
decretação da prisão preventiva desproporcional à espécie e,
por conseguinte, de se falar que viola o princípio da
proporcionalidade (vale dizer, no momento processual, a respeito, importante
a “admissibilidade” da medida, o que ocorreu na espécie artigo 313, inciso I, do
Código de Processo Penal).
Sem vislumbrar, portanto, abuso ou ilegalidade
corrigível por “habeas corpus”, não há como acolher o pleito.
Do exposto, pelo meu voto, DENEGO a ordem.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR